Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.

2. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 800,80.

3. A controvérsia gira em torno da compra e venda de um display de celular Motorola Z2. O autor alegou que o réu lhe vendeu o produto dizendo ser original, o que não correspondeu com a verdade, pugnando pela troca do display por um original ou pelo valor correspondente à peça original. O réu alega que o consumidor tinha ciência de que o produto era “paralelo”, sendo indevida a restituição e, alternativamente, entende que deve restituir apenas o que o consumidor pagou (R$ 400,00).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A prova documental comprova que a autora adquiriu do réu um display para o aparelho celular Motorola Z2, pelo valor de R$ 400,00 (ID 19735097 – pág. 1) e que, ao reclamar junto ao PROCON quanto à qualidade do produto, que não era original, obteve proposta do vendedor pela restituição do valor pago, mediante a restituição do produto sem avarias (ID 19735097 – pág. 2).

6. Embora o réu/recorrente alegue que a consumidora tinha ciência de que a peça não era original, inexiste prova de tal conhecimento. A simples divergência de valores entre a peça original e a “paralela” não implica na ciência inequívoca do consumidor quanto às características e qualidades do produto, até porque a autora comprou a peça em 6/6/2019 e comprovou a ciência da não originalidade no dia 7/6/2019, ou seja, após a compra, conforme documentos de ID 19735097.

7. Nos termos do art. 21 do CDC, é um dever do fornecedor empregar componentes de reposição originais ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo autorização em contrário do consumidor. No presente caso, inexistindo prova da autorização da autora pela utilização da peça “paralela”.

8. Conforme disposto no art. 18, § 1o, II, do CDC, diante da impossibilidade de fornecer outra peça original, é possível apenas a restituição do valor pago (R$ 400,00), devidamente atualizado, uma vez que a consumidora não comprovou a existência de perdas e danos, sendo que a peça adquirida deverá ser restituída ao réu, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora.

9. Não verificada hipótese de litigância de má-fé da autora, pois os pedidos foram realizados em sintonia com a narrativa. Deslealdade processual não comprovada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 400,00, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, devendo a autora restituir a peça impugnada.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).